Tribunal: TJPA
Processo: 0001762-47.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001762-47.2015.8.14.0006

APELANTE: ADENILSON FERREIRA DA COSTA, MARIA DE NAZARE DE SOUZA MARTINS

APELADO: RIOPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE APARAS DE PAPEL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001762-47.2015.8.14.0006

APELANTE: ADENILSON FERREIRA DA COSTA

ADVOGADOS: EUGÊNIO COUTINHO DE OLIVEIRA E OUTRO

APELADA: RIOPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARAS DE PAPEL

LTDA.

ADVOGADO: DALTON LAVOR MOREIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATROPELAMENTO COM ÓBITO. VÍTIMA MENOR, QUE DIRIGIA UMA BICICLETA. PAIS QUE PLEITEIAM A VERBA INDENIZATÓRIA, AO ARGUMENTO DE QUE O ACIDENTE TERIA SIDO PROVOCADO PELO MOTORISTA DO CAMINHÃO, QUE SE ENCONTRAVA A SERVIÇO DA EMPRESA RÉ. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. LAUDOS JUNTADOS AOS AUTOS QUE INDICAM QUE A VÍTIMA VINHA PORTANDO CELULAR EM UMA DAS MÃOS, QUE TERIA DESVIADO SUA ATENÇÃO, A PONTO DE NÃO PERCEBER O PERIGO IMINENTE. VEÍCULO E MOTORISTA EM SITUAÇÃO REGULAR. LAUDO TOXICOLÓGICO E DE DOSAGEM ALCOÓLICA NEGATIVOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA NA ESFERA CRIMINAL. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS. CIRCUNSTÂNCIA OBSERVADA PELO JUÍZO SINGULAR. SENTENÇA RECORRIDA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, POR NÃO TEREM SIDO VERIFICADOS OS ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Demanda que visa obtenção de reparação por danos morais materiais suportados em decorrência de acidente de trânsito cuja culpa é imputada ao condutor do veículo. Análise que deve ser realizada sob a ótica da responsabilidade civil subjetiva, sendo, portanto, necessária a demonstração da efetiva ocorrência do evento danoso, do dano alegado, nexo causal entre os dois e, ainda, da culpa pelo ilícito alegado, conforme preceitua o art. 186 e 927 do Código Civil.

Não foi possível verificar que tenha o condutor do veículo operado de forma negligente, imprudente ou com imperícia, tendo ocorrido o sinistro sem qualquer colaboração de sua parte, por ação ou omissão, mas por circunstâncias outras que tornaram impossível evitar o acidente. Assim, restou afastada a responsabilidade do preposto da ré para a ocorrência do evento, daí a impossibilidade de imputação de culpa à requerida.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS ASPECTOS.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001762-47.2015.8.14.0006

APELANTE: ADENILSON FERREIRA DA COSTA

ADVOGADOS: EUGÊNIO COUTINHO DE OLIVEIRA E OUTRO

APELADA: RIOPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARAS DE PAPEL

LTDA.

ADVOGADO: DALTON LAVOR MOREIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO
:

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposta nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, proposta por ADENILSON FERREIRA DA COSTA e MARIA DE NAZARÉ DE SOUZA MARTINS, em face de RIOPEL – COMÉRCIO DE APARAS DE PAPEL LTDA.

Consta da exordial: 1) que o filho dos autores, o menor Adenillison Martins da Costa, na data de 29.08.2014, ao trafegar em sua bicicleta, foi atropelado, - vindo a óbito -, pelo Sr. Sirley Nascimento de Lima, que agiu com negligência ao fazer uma conversão à direita, provocando o sinistro; 2) que o motorista do veículo trabalha na empresa requerida, e estava transportando um container em um caminhão, a serviço da empresa; 3) que o condutor do veículo foi preso em flagrante no momento do acidente, e depois liberado mediante fiança; 4) que testemunhas do local afirmaram que o caminhão vinha em alta velocidade, sem tomar os cuidados necessários, vindo a provocar o acidente que levou a óbito o filho dos autores. Informa que, por tais fatos, a empresa deve ser responsabilizada pelo infortúnio, cabendo-lhe indenizar os autores pelos danos materiais e morais sofridos, estimados no montante de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) – a título de danos morais; e R$ 215.028,00 (duzentos e quinze mil e vinte e oito reais) – a título de danos materiais.

Devidamente citada a requerida, esta não apresentou contestação, sendo-lhe decretada a revelia. Posteriormente, em decisão de ID 1683669, foi revogada a decisão que decretara tal revelia, pelo entendimento de que o rito processual adotado quando do recebimento da inicial fora o sumário.

Petição apresentada pela requerida (ID 1683658), onde requer a oitiva dos peritos que participaram da confecção dos laudos juntados aos autos, com apresentação de questionamentos a serem feitos aos peritos em audiência.

Realizada audiência com oitiva dos requerentes, foi designada data para audiência de oitiva das testemunhas.

Em petição de ID 1683670, a parte requerida requer juntada aos autos de PROVA EMPRESTADA, produzida nos autos do processo criminal nº 0011984-11.2014.8.14.0006, consistente na mídia de gravação da oitiva dos peritos atuantes nos fatos tratados no presente feito, e que foram prestadas em audiência, no feito criminal.

Audiência para oitiva de testemunhas (ID 1683671), onde, na falta de testemunhas a serem inquiridas, seguiram-se os debates orais, pleiteando a parte autora a condenação da requerida, considerando os fatos narrados na exordial e demais elementos dos autos. A requerida, por sua vez, pleiteou a improcedência da ação, referindo que os elementos dos autos conduzem à ausência de responsabilidade do condutor do veículo no acidente que culminou com o óbito do filho dos autores.

Petição juntada pela requerida (ID 1683672), pleiteando a juntada aos autos de sentença absolutória proferida na esfera criminal, inocentando o réu SIRLEY NASCIMENTO DE LIMA, pela insuficiência de provas acerca da responsabilidade do motorista no fato que lhe fora imputado.

Sentença proferida nos autos (ID 1683673), para julgar IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito. A conclusão alcançada pelo magistrado fundou-se na não comprovação de culpa da suplicada, inexistindo assim danos morais ou materiais a serem reparados.

Apelação apresentada pelos autores da demanda (ID 1683674), através da qual pretendem a reforma da sentença de piso, aos seguintes fundamentos: 1) Responsabilidade civil indireta da empresa ré, considerando que o motorista do veículo, na ocasião do acidente, encontrava-se a serviço da empresa ré, de modo que fica comprovada a responsabilidade indireta da requerida; 2) Inexistência de culpa exclusiva da vítima no atropelamento; 3) contradição no laudo pericial juntado aos autos, acerca da suposta reação da vítima no momento do acidente. Requer, com esses argumentos, a reforma da sentença, e a procedência dos pedidos contidos na inicial.

Contrarrazões devidamente apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença de piso, em todos os seus termos.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001762-47.2015.8.14.0006

APELANTE: ADENILSON FERREIRA DA COSTA

ADVOGADOS: EUGÊNIO COUTINHO DE OLIVEIRA E OUTRO

APELADA: RIOPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARAS DE PAPEL

LTDA.

ADVOGADO: DALTON LAVOR MOREIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da presente Apelação Cível.

Conforme relatado, busca a recorrente a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de condenação para reparação pelos danos materiais e morais sofridos em razão do falecimento do seu filho menor, o qual, segundo a apelante, teria ocorrido por negligência do condutor, que por sua vez se encontrava a serviço da requerida.

Sustenta o apelante que o juízo de piso concluiu pela culpa exclusiva da vítima no acidente, movido por sentença absolutória proferida na esfera criminal, o que não poderia ser admitido, tendo em vista a independência entre as esferas. Em outro ponto, argumenta ter havido contradição em laudo pericial juntado aos autos, no tocante à reação da vítima no momento do acidente, que teria contribuído em seu resultado.

No que concerne à suposta contradição no laudo juntado aos autos, refere o apelante que o laudo pericial nº 10/2014, ao analisar o momento do acidente, refere que a vítima portava um telefone celular na mão no momento do acidente, o que teria feito com que este não notasse o perigo iminente, e tentasse evitar a colisão. E que, ao mesmo tempo, informa haver evidências de que “ ao observar o caminhão, freou, por ato reflexo, prendeu o guidão para a esquerda, provocando a torção do mesmo”. Sustenta haver contradição pois, ao mesmo tempo em que o laudo informa que a vítima estaria distraída com o celular, informa que o mesmo freou, prendendo o guidão para a esquerda.

NÃO CONSIDERO HAVER CONTRADIÇÃO NAS INFORMAÇÕES, como tenta fazer crer o apelante. O laudo fala de uma reação “reflexa”, automática, girando o guidão da bicicleta,
já no momento do acidente
. Por sua vez, o porte do celular diz respeito a possível distração que teria impedido que a vítima observasse o perigo iminente, a tempo de evitar o sinistro.

Entretanto, tal discussão se mostra despicienda neste momento processual, considerando que, como bem observado pela parte apelada em suas contrarrazões, referido laudo foi juntado tanto no processo criminal, como também foi juntado preteritamente nestes autos cíveis, não tendo apresentado qualquer contrariedade ou impugnação sobre o mesmo, ocorrendo assim preclusão acerca de tal afirmativa.

Em outro questionamento, sustenta o apelante que o juízo singular teria se valido de uma sentença criminal absolutória, acerca dos fatos contidos nesta ação cível, o que não poderia ser admitido, considerando a independência entre as esferas criminal e cível.

Igualmente padece de razão o apelante.

O art. 935 do Código Civil determina que as responsabilidades civil e criminal são independentes, exceto quando o juízo penal decidir de forma categórica acerca da existência do fato (materialidade) ou autoria do delito. De fato, no presente caso o juízo criminal não afastou nenhum dos elementos acima mencionados, de forma que há sim independência entre os juízos cíveis e criminais, pois apesar de não ter sido reconhecido o ilícito penal haveria, desde que devidamente provados, possibilidade de reconhecimento de um ilícito civil capaz de ensejar responsabilidade de reparação de danos.

No entanto, o magistrado singular analisou detalhadamente os fatos contidos nesta ação, sob o aspecto da responsabilidade civil, avaliando todas as provas carreadas aos autos, de modo que não se pode supor que o mesmo tenha utilizado a sentença absolutória ao julgar, simplesmente por ter concluído pela inexistência de responsabilidade civil no presente caso.

A sentença não merece reparos, sendo válido reafirmar alguns aspectos:

“ (...) Importa observar que, e acordo com a farta documentação elaborada pelo Instituto de Criminalística – Centro de Perícias Renato Chaves, existem quatro situações a serem observadas: as condições do veículo, o estado do motorista, a bicicleta utilizada pela vítima e as ações por ela praticadas.

Primeiramente, o laudo evidencia que o veículo da requerida possuía condições normais de uso, trafegabilidade e com os sistemas e itens de segurança veicular conservados, além da existência de tacógrafo em bom funcionamento, sem que fosse aferido qualquer defeito de cujo disco foi extraído para ser aferida a velocidade em que o caminhão transitava, sendo possível verificar que os limites da via eram observados no momento do acidente pelo motorista. Afirma ainda não existirem marcas de possível choque entre o caminhão e a bicicleta conduzida pela vítima.

Quanto ao motorista que conduzia o veículo, sr. Sirley Nascimento de Lima, há comprovação da existência de Carteira Nacional de Habilitação válida e compatível com a atividade exercida, o exame toxicológico realizado por meio de material genético disponibilizado pelo preposto da ré, com resultado negativo para a presença de álcool, entorpecentes ou medicamentos capazes de alterar seu estado e percepção.

Da análise pericial realizada na bicicleta guiada pelo adolescente vitimado, concluiu-se pelo deslocamento da posição original do guidão, além da ausência de itens obrigatórios de segurança, como sinalização noturna, retrovisor e campainha, em franca oposição à previsão expressa do Código de Trânsito Brasileiro.

Por fim, quanto à vítima, consta que conduzia bicicleta, portando celular em uma das mãos e guiando o veículo com outra e, ao visualizar o caminhão teria freado e se desequilibrado, causando sua queda e o consequente atropelamento, pela passagem de uma das rodas do caminhão sobre a vítima.”

Assim, em que pese a verdadeira TRAGÉDIA FAMILIAR enfrentada pelos autores da demanda, - que aqui não se busca minimizar -, de fato não foi possível verificar que tenha o condutor do veículo operado de forma negligente, imprudente ou com imperícia, tendo ocorrido o sinistro sem qualquer colaboração de sua parte, por ação ou omissão, mas por circunstâncias outras que tornaram impossível evitar o acidente. Assim, restou afastada a responsabilidade do preposto da ré para a ocorrência do evento, daí a impossibilidade de imputação de culpa à requerida.

Dessa forma, considerando que o presente feito busca obter reparação por danos materiais e morais suportados em decorrência de acidente de trânsito, cuja culpa os autores imputam ao condutor do veículo, a análise deve ser realizada sob a ótica da responsabilidade civil subjetiva, sendo necessária a demonstração da efetiva ocorrência do evento danoso, do dano alegado, nexo causal entre ambos, além da culpa pelo ilícito alegado, conforme preceitua o art. 186 e 927 do Código Civil, O QUE NÃO RESTOU CONFIGURADO NESTES AUTOS.

Esse foi entendimento do magistrado singular, com o qual coaduno, e que se mostra condizente com julgados desta Corte, do que exemplifico:

APELAÇão CÍVEl. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS (PENSÃO MENSAL VITALÍCIA). ACIDENTE DE TRÂNSITO COM RESULTADO MORTE. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS JUÍZOS CÍVEL E CRIMINAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 935 DO CÓDIGO CIVIL. INDENIZAÇÃO PARA REPARAÇÃO DO DANO MATERIAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO NÃO PROVADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA DEMONSTRADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PROFERIDA NO JUIZADO NÃO TEM O CONDÃO DE VINCULAR O JUÍZO CÍVEL, ESPECIALMENTE QUANDO O DECISUM NÃO SE MANIFESTA EXPRESSAMENTE EM RELAÇÃO À EXCLUDENTE DE ILICITUDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. O art. 935 do Código Civil determina que as responsabilidades civil e criminal são independentes, exceto quando o juízo penal decidir de forma categórica acerca da existência do fato (materialidade) ou autoria do delito. De fato, no presente caso o juízo criminal não afastou nenhum dos elementos acima mencionados, de forma que há sim independência entre os juízos cíveis e criminais, pois apesar de não ter sido reconhecido o ilícito penal haveria, desde que devidamente provados, possibilidade de reconhecimento de UM ILÍCITO CIVIL CAPAZ DE ENSEJAR RESPONSABILIDADE DE REPARAÇÃO DE DANOS. PRECEDENTE DO STJ. 1. A presente demanda visa obtenção de reparação por danos materiais suportados em decorrência de acidente de trânsito cuja culpa é imputada ao condutor do veículo, a análise deve ser realizada sob a ótica da responsabilidade civil subjetiva, sendo, portanto, necessária a demonstração da efetiva ocorrência do evento danoso, do dano alegado, nexo causal entre os dois e, ainda, da culpa pelo ilícito alegado, conforme preceitua o art. 186 e 927 do Código Civil. 2. No caso concreto não foi produzido outro elemento de prova capaz de demonstrar a culpa do motorista do veículo de propriedade do requerido. 3. A sentença proferida no juizado não tem o condão de vincular a decisão nestes autos, primeiro por conta da independência entre os juízos e também porque desconhecidas quais as provas foram produzidas naquela ação que levaram ao não reconhecimento da culpa exclusiva da vítima para afastar a responsabilidade do motorista, tanto que da leitura de tal decisum não identifica nenhuma parte da fundamentação a respeito de tal excludente. 4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (2500309, 2500309, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-11-19, Publicado em 2019-12-02)

Assim, por todas as razões expostas, concluo que não há reparos a serem feitos na sentença de piso, de modo que CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, MANTENDO A SENTENÇA RECORRIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

É O VOTO.

Belém, de de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/06/2021